Tribunal: STF
Processo: ARE 810615
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. PRECEDENTES. OFENSA REFLEXA. 



    1. O reajuste por faixa etária dos planos de saúde, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que torna inviável o recurso extraordinário a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Precedentes: AI 633.761-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma DJe de 20/4/2012, e RE 797.343-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/03/2014.



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido manteve a sentença por seus próprios fundamentos, a qual julgou improcedente o pedido formulado nos seguintes termos: “Logo em havendo previsão expressa dos percentuais de aumento em caso de deslocamento da faixa etária no contrato firmado entre as partes, o que possibilitou a parte autora a opção de contratar ou não a ré, outra alternativa não resta senão a improcedência. Ante o exposto, julgo improcedente a presente ação.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.